Tribunal: TJMT
Processo: 1008463-92.2018.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008463-92.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HILTO SCHLICHTING - CPF: 282.639.449-53 (APELANTE), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (APELADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (APELADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL– AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM – VEDAÇÃO À ESTIPULAÇÃO PRÉVIA E COMPULSÓRIA DE CLÁUSULA ARBITRAL – ART. 51, IV, DO CDC – POSSIBILIDADE DE USO APÓS SURGIR A LIDE E COM CONSENSO ENTRE OS LITIGANTES – AUSÊNCIA DE AQUIESCÊNCIA DA CONSUMIDORA – NULIDADE CARACTERIZADA – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, “o art. 51, VII, do CDC se limita a vedar a adoção prévia e compulsória da arbitragem, no momento da celebração do contrato, mas não impede que, posteriormente, diante do litígio, havendo consenso entre as partes - em especial a aquiescência do consumidor -, seja instaurado o procedimento arbitral. Precedentes. É possível a utilização de arbitragem para resolução de litígios originados de relação de consumo quando não houver imposição pelo fornecedor, bem como quando a iniciativa da instauração ocorrer pelo consumidor ou, no caso de iniciativa do fornecedor, venha a concordar ou ratificar expressamente com a instituição.” (STJ - 3ª Turma - REsp 1742547/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 18/06/2019, DJe 21/06/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008463-92.2018.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HILTO SCHLICHTING contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da
ação de
“Rescisão Contratual”
(Proc. nº 1008463-92.2018.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, e SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, decretou a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do disposto no art. 485, VII, do Código de Processo Civil, porque, na visão do magistrado, “ausente manifesto prejuízo ou lesão de uma das partes, é válida a cláusula arbitral, devendo as questões contratuais ser resolvidas não através do Poder Judiciário, mas pelo meio alternativo de resolução de conflitos estabelecido pelas partes”. A r. sentença impôs às requeridas, ainda, o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 64952998).

O apelante alega, preliminarmente, que não possui interesse na resolução do conflito por meio de arbitragem, e diz que, como o litígio versa sobre relação consumerista, a cláusula arbitral imposta unilateralmente em contrato de adesão é nula de pleno direito, porque, tratando-se de previsão abusiva, põe o consumidor em situação de extrema desvantagem e prejuízo (CDC, art. 6º, IV), sobretudo porque não teve a oportunidade de discutir ou rejeitar referida cláusula.

No mérito, reafirma a culpa das apeladas pela rescisão contratual, já que os loteamentos encontram-se com restrições que impedem a liberação de moradia; ademais, o contrato possuir diversas cláusulas que impõem penalidades abusivas, e que por isso devem ser declaradas nulas.

Pede, pois, o provimento do recurso para que, preferencialmente, seja colhida a preliminar de nulidade da sentença; alternativamente, pede que o contrato seja rescindido, e o valor pago seja restituído, e que a parte requerida condenada ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. n. 64952525).

A parte apelada ofertou contrarrazões,
dando combate às razões recursais e requerendo o desprovimento do apelo (cf. Id. nº 64952533)
.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta na julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A discussão gira em torno do alegado descumprimento do contrato de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária celebrado entre as litigantes (cf. Id nº 64951044), contendo estipulação clara e destacada de cláusula de convenção de arbitragem, com eleição da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis – CBMAE – ACIR, para dirimir todos e quaisquer conflitos supervenientes entre os contratantes (cláusula n. 34 - cf. Id. n. 64951044 - pág. 10).

Logo após a manifestação das partes quanto às provas que pretendiam produzir, o magistrado extinguiu o feito sem resolução do mérito, declarando a incompetência absoluta ante a convenção de arbitragem acordada entre as partes (cf. Id nº 64952998).

Pois bem.

Em primeiro lugar, não há dúvida de que a relação jurídica havida entre as litigantes é de natureza consumerista, exigindo que o exame do litígio se dê sob estrita observância das normas do Código de Defesa do Consumidor, e este, de modo bastante claro e objetivo, prevê que é “
nula de pleno de direito
(...)
as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: determinem a utilização compulsória de arbitragem
” (art. 51, VII).

Importa asseverar que o conceito de consumidor prescrito pelo
caput
do art. 2° do CDC (“Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”) não pressupõe e nem exige a hipossuficiência - técnica ou financeira - à caracterização dessa condição, cuidando-se de requisito a ser observado da análise da indecência de disposição de facilitação da defesa em processo judicial (CDC, art. 6º, VIII), e, decorrente de opção legislativa, presume-se a vulnerabilidade do consumidor nas relações comerciais (CDC, art. 4º, I), afinal, é clara a opção do legislador por imputar genericamente prejudicial a prévia imposição de convenção de arbitragem, partindo do pressuposto que, “
no ato da contratação, o consumidor carece de informações suficientes para que possa optar, de maneira livre e consciente, pela adoção dessa forma de resolução de conflitos,
(...) (que)
não detém conhecimento técnico para, no ato de conclusão do negócio, avaliar as vantagens e desvantagens inerentes à futura e ocasional sujeição ao procedimento arbitral. Ainda que o contrato chame a atenção para o fato de que se está optando pela arbitragem, o consumidor, naquele momento, não possui os elementos necessários à realização de uma escolha informada
” (STJ - 3ª Turma - REsp 1169841/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 06/11/2012, DJe 14/11/2012).

Segundo, certamente não se olvida que o art. 4º, §2º, da Lei nº 9.307/96 (Lei de Arbitragem) garante a validade e eficácia da cláusula compromissória de convenção estipula em contrato de adesão quando “
o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula
”.

Citada prescrição legal não é de modo algum incompatível ou conflitante com as disposições da lei consumerista, exigindo tão somente a interpretação conjunta das normas. É exatamente isso o que diz o eg. STJ ao apreciar a questão no julgamento do REsp nº 1742547/MG, cujo cerne da controvérsia, de acordo com o que se colhe do voto condutor do acórdão, era justamente “
verificar se há incompatibilidade entre o art. 51, VII, do CDC e o art. 4º, § 2º, da Lei de Arbitragem
”, tendo sido concluído que, “
da confrontação dos arts. 51, VII, do CDC e 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/96, constata-se que a incompatibilidade entre os dispositivos legais é apenas aparente, não resistindo à aplicação do princípio da especialidade das normas, a partir do qual, sem grande esforço, se conclui que o 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/96 versou apenas acerca de contratos de adesão genéricos, subsistindo, portanto, a aplicação do art. 51, VII, do CDC, às hipóteses em que o contrato, mesmo que de adesão, regule uma relação de consumo
”, e, então, ao fim e ao cabo, reiterou-se o iterativo entendimento da Corte Superior quanto à matéria, no sentido de que “
o art. 51, VII, do CDC se limita a vedar a
adoção prévia e compulsória da arbitragem,
no momento da celebração do contrato
,
mas não impede que,
posteriormente, diante do litígio,
havendo consenso entre as partes - em especial a
aquiescência do consumidor
-, seja instaurado o procedimento arbitral.
” (STJ - 3ª Turma - REsp 1742547/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 18/06/2019, DJe 21/06/2019).

E, por oportuno, relativo à uniformidade da jurisprudência quanto à temática, o informe
Jurisprudência em Teses
, disponibilizado pelo próprio STJ com base nas orientações correntes e pacificadas em seus julgados, na edição referente à arbitragem, destacou a tese de que a “
legislação consumerista impede a adoção prévia e compulsória da arbitragem no momento da celebração do contrato, mas não proíbe que, posteriormente, em face de eventual litígio, havendo consenso entre as partes, seja instaurado o procedimento arbitral
” (edição nº 122, de 05.04.2019).

Terceiro, quando há discussão envolvendo cláusula arbitral, é imprescindível atenção quanto à natureza do negócio jurídico e/ou da relação jurídica existente entre as partes, pois, novamente referenciando ao julgamento do REsp nº 1742547/MG, “
com a promulgação da Lei de Arbitragem, passaram a conviver, em harmonia, três regramentos de diferentes graus de especificidade: (i) a regra geral, que obriga a observância da arbitragem quando pactuada pelas partes; (ii) a regra específica, aplicável a contratos de adesão genéricos, que restringe a eficácia da cláusula compromissória; e (iii) a regra ainda mais específica, incidente sobre contratos sujeitos ao CDC, sejam eles de adesão ou não, impondo a nulidade de cláusula que determine a utilização compulsória da arbitragem, ainda que satisfeitos os requisitos do art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/96
” (STJ - 3ª Turma - REsp 1742547/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 18/06/2019, DJe 21/06/2019).

O precedente do STJ (REsp n º 1598220/RN) indicado na sentença apelada, servindo como sustentáculo à conclusão decisória pela prevalência da cláusula arbitral e extinção do processo, é completamente inaplicável à presente hipótese, uma vez que o julgado referência versa sobre relação tipicamente privada, e não consumerista.

Portanto, no caso, os pontos a serem observados são: (i) se houve a estipulação
prévia
e
compulsória
da arbitragem, e, caso positivo, se (ii) posteriormente, após o nascimento da lide (conflito de interesse resistido entre as partes), ocorreu a aquiescência do consumidor, ensejando um consenso entre as partes, sobre a validade da instauração do procedimento arbitral – lembrando que, caso a resposta para 2ª questão for negativa, impõe-se a “
nulidade de cláusula que determine a utilização compulsória da arbitragem, ainda que satisfeitos os requisitos do art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/96
”.

O compromisso de convenção arbitral está inserido no contrato de compra e venda objeto da lide (cláusula n. 34), tendo sido pactuado no mesmo dia da celebração do negócio jurídico, tratando-se manifestamente de contrato de adesão padronizado (cf. Id nº 64951044), daí porque não subsiste dúvida de que se tratou de estipulação prévia e compulsória. E, após o nascimento do litigio, que ocorreu anos depois da celebração do negócio, o consumidor não demonstrou menor indício de concordância com a disposição legal, ao contrário, ao ajuizar a demanda diretamente perante o Judiciário, ainda que tacitamente, deixou claro o seu desinteresse e a renúncia à cláusula arbitral.

Enfim, “
a instauração da arbitragem pelo consumidor vincula o fornecedor, mas a recíproca não se mostra verdadeira, haja vista que a propositura da arbitragem pelo solicitante depende da ratificação expressa do oblato vulnerável, não sendo suficiente a aceitação da cláusula realizada no momento da assinatura do contrato de adesão. Com isso, evita-se qualquer forma de abuso, na medida em o consumidor detém, caso desejar, o poder de libertar-se da via arbitral para solucionar eventual lide com o prestador de serviços ou fornecedor. É a recusa do consumidor não exige qualquer motivação.
Propondo ele ação no Judiciário, haverá negativa (ou renúncia) tácita da cláusula compromissória
” (STJ - 4ª Turma - REsp 1189050/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 01/03/2016, DJe 14/03/2016).

Pelo exposto, acolho a preliminar, para declarar a nulidade da cláusula arbitral presente no contrato objeto da lide e cassar a sentença terminativa, determinado o retorno do processamento dos autos pelo Juízo de primeira instância.

Custas pela parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021